Tribunal: STF
Processo: ARE 1433818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Recolhimento de valores a título de estorno de crédito de ICMS incidente na aquisição de Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007 — ADI 4.171. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Não violação das Súmulas 282 e 356/STF quanto ao pedido de remessa dos autos ao tribunal de origem.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é caso de aplicação da Súmula 266 desta Corte, que estabelece a inadmissibilidade de mandado de segurança contra lei em tese; e (ii) examinar se há impedimento ao retorno dos autos à origem para que sejam apreciados à luz do que foi decidido na ADI 4.171.



    III. Razões de decidir



    3. Os presentes autos versam, em última análise, sobre o justo receio do contribuinte quanto à exigência de tributo declarado inconstitucional por esta Suprema Corte, circunstância que legitima o writ impetrado na origem e, por conseguinte, afasta a aplicação da Súmula 266/STF.



    4. Embora o juízo a quo não tenha se manifestado sobre a matéria decidida na ADI 4.171 — em especial quanto à inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007 e à modulação de seus efeitos —, a remessa dos autos ao tribunal de origem não configura afronta às Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.